Tribunal: TJDFT
Processo: 0742383-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A existência de elevada litigiosidade na liquidação de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios de sucumbência nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
2. O Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que não é permitida a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado.
3. Agravo de instrumento desprovido.